Tribunal: TCU
Processo: 032.746/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA CECÍLIA E. MEIRELES, custeada com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 8066/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de representação instaurado a partir de expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), o qual informa sobre supostas irregularidades relativas à obra de construção de quadra de esportes na escola Cecília E. Meireles, localizada no Município de Cajazeiras/PB, no valor de R$ 498.851,77, cujos recursos são oriundos de repasse do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Termo de Compromisso (TC) /PAC2 3485/2012. Considerando as análises desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações (peças 40-42) acerca das irregularidades, que apontam para a ocorrência de dano; considerando que conforme apurado pela unidade instrutora o FNDE, órgão repassador dos recursos, está adotando as providências a seu encargo; considerando que conforme orienta a jurisprudência do TCU, a fim de privilegiar a competência originária do órgão repassador para fiscalizar a prestação de contas dos recursos repassados, e com o intuito de evitar duplicidade de esforços ( Acórdão 1643/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz; e 2014/2023-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes), seria desnecessária a atuação imediata do TCU, devendo os autos serem remetidos ao FNDE para, se for o caso, instaurar a competente Tomada de Contas Especial (TCE); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação e no mérito considerá-la parcialmente procedente; b) determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de noventa dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades constatados na aplicação dos recursos repassados por meio do TC/PAC2 3485/2012 à Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB, devendo levar em consideração as informações levantadas pela Controladoria-Geral da União e as constantes dos Processos Judiciais movidos pelo Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Estado da Paraíba, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial; c) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB e ao representante acerca desta deliberação; d) encaminhar cópia destes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para auxiliá-lo no atendimento à determinação contida na alínea "b" acima; e) arquivar este processo, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de que a unidade instrutora monitore o cumprimento da determinação. 1. Processo TC- Processo 032.746/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cajazeiras - PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há.